Tribunal: TJES
Processo: 5012231-05.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012231-05.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA e outros

APELADO: BANCO INTER S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Inter S.A. e por Maria Amélia Candido Souza contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (com compensação do valor creditado) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco sustentou a legalidade da contratação e a inexistência de danos, enquanto a consumidora pleiteou a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores e indenização por danos morais; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, sem que isso implique presunção automática de veracidade, exigindo-se análise crítica do acervo probatório.

A autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, apresentou alegação verossímil de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

A instituição financeira não comprovou a entrega do cartão, o envio de faturas ou a ciência inequívoca da consumidora sobre as condições contratuais, revelando violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e à boa-fé objetiva, fundamentos que ensejam o reconhecimento do vício de consentimento por erro substancial (CC, art. 171, II).

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo na jurisprudência do STJ (EDcl no AREsp 676.608/RS), sendo devida diante da conduta contrária à boa-fé. A compensação do valor de R$ 1.568,00 efetivamente creditado foi corretamente determinada, afastando enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral
in re ipsa
, não sendo necessária prova específica do abalo. A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo indevida sua majoração ou redução.

Ambas as apelações não apresentam fundamentos jurídicos suficientes para a reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável configura vício de consentimento por erro substancial, ensejando a nulidade do contrato.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação de indenização em valor compatível com a jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EDcl no AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.08.2016; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível 012130136877, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012231-05.2024.8.08.0011

APTE/
APDA
:
BANCO
INTER
S.A.

APTE/
APDA
:
MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO INTER S.A.

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante defende a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando a inexistência de descontos indevidos, bem como a impropriedade da condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

P
ois bem.
I
nicialmente,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Nesse contexto, ainda que reconhecida a incidência do microssistema consumerista e a possibilidade de inversão do ônus da prova, cumpre salientar que tal mecanismo processual não exime o fornecedor do dever de demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada de forma plausível pelo consumidor, tampouco afasta a necessidade de apreciação crítica do conjunto probatório produzido. A inversão do ônus da prova, é dizer, constitui regra de instrução e não de julgamento automático, devendo ser aplicada de modo a preservar o equilíbrio entre as partes e a coerência do sistema processual.

No caso concreto, verifica-se que a autora, pessoa idosa e beneficiária de prestação previdenciária, afirmou de forma consistente jamais ter tido ciência de que estaria contratando cartão de crédito consignado, sustentando que acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional.

Embora a instituição financeira tenha juntado aos autos termo de adesão e autorização para reserva de margem consignável, o juízo sentenciante, após detida análise, concluiu que tais documentos não continham informações essenciais aptas a demonstrar a efetiva compreensão, pela consumidora, da natureza do produto contratado, notadamente quanto à taxa de juros, à forma de amortização, ao prazo da obrigação e à dinâmica própria do cartão de crédito consignado.

A
ausência de dados claros e precisos acerca do conteúdo econômico do ajuste, aliada à inexistência de comprovação do envio e da utilização do cartão, bem como da remessa regular de faturas ou demonstrativos de evolução da dívida, fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação válida e consciente.

Dessa forma, a conduta da instituição financeira revela
violação ao dever de informação clara e adequada
, imposto pelo art. 6º, III, do CDC, e à boa-fé objetiva. O contrato, ainda que formalmente assinado, mostra-se nulo por vício de consentimento, sendo cabível a declaração de sua nulidade e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Por conseguinte, correta a conclusão do magistrado de origem ao reconhecer a existência de vício de consentimento, enquadrável no art. 171, inciso II, do Código Civil, a ensejar a anulação do negócio jurídico. A circunstância de ter havido disponibilização de determinado valor à autora não é suficiente, por si só, para convalidar o contrato, sobretudo quando ausente prova segura de que a consumidora tinha plena ciência de que se tratava de operação de cartão de crédito consignado, com encargos e dinâmica substancialmente distintos do empréstimo consignado convencional.

No que concerne à repetição do indébito, igualmente não assiste razão ao apelante. A sentença aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608/RS, reconhecendo a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal dos efeitos da decisão.

Ademais, acertadamente determinou a compensação do montante efetivamente creditado à autora, no valor de R$ 1.568,00, afastando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa, o que revela solução equilibrada e juridicamente adequada.

No tocante aos danos morais, não procede a alegação de sua inexistência. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando perduram por lapso temporal significativo e recaem sobre pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade. Nessa hipótese, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, porquanto presumido a partir da própria ilicitude da conduta.

Quanto ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 3.000,00, verifica-se que o valor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, além de cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora. Não há, portanto, fundamento apto a justificar sua redução.

Os descontos efetuados, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

O valor arbitrado guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos similares, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A pretensão recursal de redução do quantum não se justifica, sobretudo diante do perfil da autora — pessoa idosa e hipossuficiente — e da reiteração de práticas semelhantes por parte das instituições financeiras.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim é que a r. sentença
deve ser
mantida
, porquanto
enfrentou de forma adequada todos os pontos controvertidos, analisando detidamente o acervo probatório e aplicando corretamente o direito à espécie, não se vislumbrando qualquer vício ou desacerto capaz de ensejar sua reforma.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto corretamente reconhecido o vício de consentimento a macular a contratação, bem como adequadamente fixadas as consequências jurídicas daí decorrentes.

Portanto
,
conheço dos recurso e

nego-
lhe

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

N
a forma do art
igo
85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de
10%
para 1
2
% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante defende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – contratação esta que afirma desconhecer, por ter supostamente sido induzida em erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Pois bem.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora é pessoa idosa, pensionista do INSS, que teve valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado com RMC, sem que tenha utilizado o suposto cartão, tampouco recebido faturas ou esclarecimentos mensais a respeito da dívida. De acordo com os documentos constantes nos autos, a parte autora recebeu depósito de R$ 1.568,00, mas os descontos perduraram por anos, revelando evidente desproporcionalidade entre o valor liberado e o total efetivamente pago.

A ausência de prova de que a autora utilizou os serviços contratados ou de que teve ciência inequívoca da natureza jurídica da contratação levou o juízo a quo a reconhecer a nulidade do contrato, com base no vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

A r. sentença entendeu pela procedência parcial da demanda, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição dos valores descontados — com compensação do valor efetivamente recebido — e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, quantia que, a meu sentir, revela-se adequada e proporcional, considerando as circunstâncias do caso.

Os argumentos expostos no recurso não evidenciam qualquer descompasso entre o
quantum
fixado e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela jurisprudência consolidada desta Corte. Ao contrário, a indenização arbitrada atende ao caráter compensatório e pedagógico da responsabilidade civil, notadamente porque a demandante, embora vulnerável e em situação de hipossuficiência, não demonstrou ter sofrido prejuízo de ordem superior à presumida na própria ocorrência do ilícito. A indenização arbitrada é suficiente para reparar o abalo moral experimentado, sem representar enriquecimento indevido.

Outrossim, convém ressaltar que esta Corte tem reiteradamente fixado valores indenizatórios na mesma faixa para hipóteses análogas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – CONSUMIDORA IDOSA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00). 9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 05/10/2021)

Vale consignar que o mero inconformismo da parte apelante com a quantia fixada não é suficiente para ensejar sua elevação, sobretudo quando não demonstrado que o valor arbitrado destoa dos parâmetros adotados em precedentes uniformes desta Corte.

Por fim, a situação fática reconhecida na sentença — ausência de informação clara sobre a contratação, descontos mensais em benefício previdenciário, ausência de utilização do cartão e inexistência de envio de faturas —, não há elementos que justifiquem a elevação da verba compensatória, já fixada com atenção aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto corretamente fundamentada e adequada aos precedentes desta Corte em hipóteses análogas, inexistindo razão jurídica para sua reforma, inclusive quanto
ao
percentual de
honorários advocatícios,
pois devidamente fundamentada no artigo 85, do Código Processo Civil,
em percentuais suficientes a remunerar pelo trabalho desempenhado.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a r. sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve condenação na Origem.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto por
BANCO INTER S.A.
e

nego-
lhe

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

Com o resultado do julgamento, n
a forma do art
igo
85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de
10%
para 1
2
% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Quanto ao recurso de
MARIA AMÉLIA CANDIDO SOUZA, conheço e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença nos exatos termos em que proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.